Tribunal: TJMT
Processo: 1013147-90.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013147-90.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TIAGO DA SILVA - CPF: 889.420.071-04 (RECORRENTE), HELDER DE OLIVEIRA CALDEIRA - CPF: 816.697.471-15 (ADVOGADO), HELDER DE OLIVEIRA CALDEIRA - CPF: 816.697.471-15 (RECORRENTE), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0037-60 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), AEROVIAS DE MEXICO S/A DE C V AEROMEXICO - CNPJ: 01.369.588/0001-18 (RECORRIDO), EDUARDO FRAGA - CPF: 400.058.015-91 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso
Inominado:
1013147-90.2023.8.11.0001

Origem:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

Recorrido:
TIAGO DA SILVA E HELDER DE OLIVEIRA CALDEIRA

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. LEGITIMIDADE.
TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINARE
S
REJEITADA
S
. ALTERAÇÃO DE VOO POR INICIATIVA DO TRANSPORTADOR. REMARCAÇÃO COM VARIAÇÃO SUPERIOR
A
60 MINUTOS. VOO INTERNACIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PARCEIROS EMPRESARIAIS. DANO MATERIAL. PERDA EMERGENTE
COMPROVADA.
DANO MORAL. ATRASO DE VOO (14 HORAS) SEM ASSI
S
TÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ILÍCITO CONTRATUAL. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"Dispensada
a
apresentação de relatório, na forma do disposto no artigo 38 da Lei 9.099/95. As provas contidas no caderno processual são suficientes para a compreensão e resolução da demanda, de modo que cabível o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC. Inicialmente, consoante os artigos 7, 18 e 25, parágrafo 1.º, do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade dos prestadores de serviços componentes de uma mesma relação de consumo e, nessa perspectiva, respondem solidariamente perante o
consumidor.
Rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva. Em síntese, os autores alegam que contrataram as reclamadas visando uma viagem ao EUA, todavia as reclamadas alteraram seu voo para um voo mais longo sem prestar qualquer tipo de assistência material, por fim almejam serem indenizados materialmente e moralmente. Em defesa, as reclamadas alegaram ausência de ato ilícito. Alega que, no dia do voo da Autora, que o voo em questão teve seu cancelamento confirmado em razão de readequação na malha aérea. Pleiteia ao final a improcedência da ação. O presente caso é típico de relação de consumo, dado que as partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação do artigo 6º, inciso VIII, do referido Diploma legal, que prevê a inversão do ônus probatório na hipótese de hipossuficiência do consumidor. Assim, incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Com efeito, a responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação
dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” No caso, o atraso do voo é inconteste, e, ainda que a reclamada alegue“readequação na malha aérea”,porém, além de não comprovado, tal motivo se insere no risco comum da atividade, caracterizando fortuito interno sem a capacidade de afastar a responsabilidade e, ainda que tenhaprestado completa assistência material, tal circunstância não descaracterizaria o cabimento dos danos morais, pois é obrigação que lhe incumbe, decorrente de expressa Resolução da ANAC. Portanto, entendo que resta configurada a falha na prestação dos serviços, o queenseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, de modo que,considerando o atraso superior a 14 (quatorze) horas para chegar ao destino final, situação que ultrapassa o limite do mero aborrecimento. Quanto aos danos materiais, estes precisam ser comprovados, portanto não são presumidos, no caso os autores afirmam que desembolsaram o valor de R$846,01 referente a contratação de hotel (id. 112924691 e 112924412), o qual consta que foi cancelada a reserva em 17/12/2022 e o valor reembolsado, logo, cabia aos
reclamantes comprovar que não foram reembolsados. o que não ocorreu, motivo pelo qual os danos materiais vão rejeitados neste ponto. Por outro lado, foram devidamente comprovados o desembolso de 829 pesos mexicanos que, convertidos em real totaliza o montante de R$ 229.96 (duzentos e vinte e nove reais e noventa e seis centavos),(id. 112924416) e, por fim faz jus ao reembolso do valor despendido referente ao hotel no valor de R$641,54 (id. 112924416). Sobre o tema: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO.
ALTERAÇÃO DE VOO. ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA NÃO COMPROVADA. PASSAGEIROS REACOMODADOS EM OUTRO VOO COM CHEGADA 13 HORAS DEPOIS DO PREVISTO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. 2. Os autores alegam, em sua inicial, que realizaram a compra de passagens aéreas, trecho Cuiabá a Porto Seguro, saindo de Cuiabá no dia 01/05/2022 e retornando em 08/05/2022.
3.
Ocorre que o itinerário sofreu alteração, devido a mudança da malha aérea, assim o primeiro voo dos Requerentes que possuía apenas uma conexão passou a ter duas, gerando o primeiro desconforto. Contudo,
apontam
que o maior prejuízo se deu justamente na volta das férias, visto que, o voo alterado na volta fez com que os mesmos chegassem com 13(treze) horas de atraso no destino final.
o
que causou a perda de vários compromissos e diversos dissabores.4. Em que pese as alegações da
cia
aérea de que a alteração se deu em razão de reestruturação da malha aérea, esta não restou comprovada, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, razão porque impossível o acolhimento da excludente de responsabilidade.5. Não restando comprovada a ocorrência de caso fortuito externo, o cancelamento de voo original contrato pelo consumidor e
reacomodação
em voo com chegada 13 horas depois do previsto, configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pela passageira. 6. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia
fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma
Recursal.
7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) CONDENAR a Reclamada a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a cada um dos Reclamantes, a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com
as custas
e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação.Valmir

Alaércio
dos
SantosJuiz
de Direito - Relator (N.U 1013889-46.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023) DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – ATRASO DE VOO – RETARDAMENTO DE APROXIMADAMENTE 15(QUINZE) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO CONFIRMADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há de se acolher a tese de condições climáticas desfavoráveis, sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo atraso de voo, obrigando o passageiro a chegar
em
seu destino final após 15 (quinze) horas do horário programado para a chegada, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos
morais.
(N.U 1071647-86.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023) Desse modo, tendo-se em mente os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar os Requerentes pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter
pedagógico.
Ante o exposto, com fulcro no Art. 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados e o faço para: a)
CONDENAR
as Requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) p
ara cada reclamante, a
título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; b)
CONDENAR
as Requeridas, solidariamente, ao pagamento aos requerente o valor de R$871,50 (oitocentos e setenta e um reais e cinquenta centavos)a título de indenização por danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso (Súmula 43 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do desembolso; Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Sentença sujeita à homologação do magistrado, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAUJO Juiz Leigo Visto. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo
Juiz(
a) Leigo (a), nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95.

GRACIENE PAULINE MAZETO CORRÊA DA COSTA

JUÍZA DE DIREITO
"

2. O
Recurso Inominado
interposto pela partereclamadadevolveu à apreciação desta Turmaas seguintes
questões:
a) a reclamada GOL LINHAS AEREAS S.A., é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que apenas emitiu os bilhetes mediante o resgate de milhas; b) não pode ser responsabilizad
a
pelo cancelamento do voo pela c
ompanh
ia parceira, pois o serviço contratado foi devidamente prestado; c) o reembolso dos bilhetes convertido em pecúnia é indevido considerando que os reclamantes utilizaram o voo; d) não há prova da mudança de classe
tarifária, e que viajaram em classe econômica; d) a reclamada não tem acesso ao sistema de reserva de hotel e débito de milhas, não sendo devido o reembolso dos danos materiais; e) diante da ausência de responsabilidade da reclamada acerca dos fatos narrados, não deve ser caracterizado o dever de indenizar; f) o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é
desproporcional e ultrapassa a correção ao suposto dano; g) o juros de mora devem ser aplicados desde a data de sua fixação. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e: a) reconhecer a matéria de ordem pública arguida pela primeira reclamada, declarando a sua ilegitimidade passiva, extinguindo o processo, sem resolução do mérito; b) pelo princípio da eventualidade, requer que seja reformada a sentença, para afastar a condenação ao pagamento de danos materiais e morais e/ou a minoração do valor arbitrado a
título
de danos morais.

3. Nas
contrarrazões
apresentadas, a parte reclama
nte
arguiu
ofensa a
o princípio da
dialeticidade
e
, no mérito,

requereu
a manutenção da sentença.

4.
Inépcia recursal (Princípio da
Dialeticidade
).
Quando o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da
Dialeticidade
.

N
o caso em análise,
a
sentença objurgada julgou parcialmente procedente
s
os pedidos da inicial com o argumento de que o atraso de voo superior a 14 (quatorze) horas para chegar ao
destino final
ultrapassa o limite do mero aborrecimento. Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da
Dialeticidade
, nas razões recursais, o recorrente sustentou
que
apenas emitiu o bilhete e por isso não tem responsabilidade acerca do cancelamento do voo por parte da c
ompanh
ia
parceira,
satisfazendo regularmente a
dialeticidade
recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

5
.
Legitimidade passiva.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. Em exame apenas das alegações contidas na
inicial, nota-se que as partes da relação jurídica de direito material(passagem aérea de voo internacional, com alteração do voo por parte da companhia aérea)
coincidem
com as partes desta demanda, tornando-as legítimas para figurar no polo ativo e passivo.

6
.
Alteração ou resilição do contrato por parte da companhia aérea.
O passageiro de companhia aérea tem direito ao reembolso integral do valor já pago ou
reacomodação
em outro voo, quando a passagem é alterada ou cancelada por iniciativa do transportador. A alteração deverá ser informada ao passageiro com antecedência de 72 horas e a alteração não poderá ser superior a 30 minutos para voos domésticos e
a
1 hora para voos internacionais em relação aos horários originalmente contratados. A remarcação de passagem com variação do horário superior
à
60 minutos para voos internacionais caracteriza conduta ilícita.

7
.
Em exame do conjunto fático probatório disponível, mormente a análise comparativa do bilhete originariamente emitido (ID 191316941) e a informação de alteração do voo (ID191316943/PJe2),
constata
-se que a alteração de horário de voo ocorreu com variação de
mais de14h00
, ou seja,
muito
superior ao lapso permitido de
60 minutos

para voos internacionais
, n
ão havendo evidências de que as reclamadas oportunizaram um novo voo dentro dos limites regulamentados
ou que restituíram integralmente o valor pago. Desta forma, tendo em vista que a alteração do horário do voo não observou o limite legal permitido, a conduta ilícita encontra-se caracterizada.

8
.
Responsabilidade civil
. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior (STJ
REsp
974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)
.

Por outro lado,
os danos causados por parceiros empresariais geram
responsabilidade solidária
, não sendo possível alegar a
exc
ludente
(N.U 1070922-97.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023,
Publicado
no DJE 15/09/2023
; N.U 1042759-10.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023,
Publicado
no DJE 17/06/2023
)
.Portanto, por não se aplicar nenhuma das excludentes da culpa
em favor da parte reclamada, permanece inalterada a sua responsabilidade quanto à conduta ilícita detectada nos autos.

9
.
Dano material.
Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Danos materiais na modalidade de perda
emergente comprovados
por meio de comprovante de pagamento da reserva realizada. Em análise do caso, nota-se que a parte reclamante alega ter suportado dano material na modalidade de
perdas
emergentes
,
gastos com reserva de hotel e alimentação (ID 191316948/PJe2), decorrente
s
da alteração unilateral do voo pela companhia aérea. Examinando o conjunto fático probatório,
conclui
-se que o dano material
se encontra
devidamente comprovado
,
no valor de R$871,50 (ID 191316948/
PJe2
e ID 191322706/PJe2), fazendo a parte reclamante jus à indenização p
ostulada
.

1
0
.
Dano moral. Atraso de voo.
O atraso de voo não gera, por si só, dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento (
REsp
1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019). O atraso de voo de mais de 14 horas, somado à ausência de assistência
material,
o
brigando
o reclamante
a arcar
com os
transtornos e
gastos(ID191316948), configura dano moral.

1
1
.
Quantum
indenizatório do dano moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta
ilícita.
Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmente a alteração do voo com mais de 14 horas de espera
e
sem a devida assistência material, a indenização
arbitrada na sentença em
R$5.000,00

para cada reclamante
é razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo
, estando
de acordo com
a média dos valores praticados nas Turmas Recursais em situações similares
(N.U 1010931-59.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023; N.U 1007914-15.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 16/09/2023)
.

1
2
.
Termo inicial dos juros de mora e correção monetária do dano moral.
O termo inicial dos juros de mora na indenização por dano moral depende da natureza da ilicitude (contratual ou extracontratual
).
Sendo o ilícito de natureza contratual, o valor do dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data em que o valor da indenização foi arbitrado.

1
3
. Recurso conhecido e não provido.

1
4
.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios(art. 55 da Lei n. 9.099/95), fixados em20% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (vencida).

1
5
.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como
voto.

Cuiabá/MT, data registrada no
sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024